Tribunal: TJMT
Processo: 1003242-02.2018.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003242-02.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANO BALABAM - CPF: 524.867.459-04 (APELANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), NORIVALDO ALVES PEIXOTO - CPF: 092.704.009-30 (APELADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), JUSSARA CESÁRIO PEIXOTO (APELADO), JARDELINO DENARDIN - CPF: 176.794.439-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), ADELAIDE DENARDIN - CPF: 466.904.099-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMERINDO DENARDIN - CPF: 146.378.209-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE SALETE DENARDIN - CPF: 368.544.259-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA CESARIO PEIXOTO - CPF: 884.662.801-20 (APELADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer com Outorga de Escritura Pública de Compra e Venda – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADA – afastamento da condenação em honorários sucumbenciais EM FACE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO JUÍZO “A QUO” – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, a sentença de extinção foi prolatada 60 (sessenta) dias após o requerimento do prazo de 15 (quinze) dias, donde conclui-se, que houve o deferimento tácito do prazo, e neste intervalo a parte autora não recolheu a complementação das custas e nem pediu o parcelamento.

Quanto aos honorários sucumbenciais, tendo vista a composição da demanda já com pagamento da verba honorária, referida alegação, a matéria não foi tema de debate no juízo “a quo”, tratando-se, pois, de inovação recursal o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIANO BALBAM em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1003242-02.2018.8.11.0045 – Ação de Obrigação de Fazer com Outorga de Escritura Pública de Compra e Venda – julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Destacou que embora seja possível a continuação da tramitação da reconvenção, há pedido expresso dos requeridos/reconvintes para a extinção do feito. Sendo assim, incabível posterior pedido para dar andamento à reconvenção sob pena de decorrer na aplicação do princípio venire contra factum proprium. Logo, também, julgou extinta a reconvenção, com supedâneo no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Em cotejo ao princípio da causalidade e forte no artigo 85, caput, § § 1º, 2º e § 6º, e no parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, condenou a parte autora/reconvinda ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência em favor dos patronos dos requeridos/reconvintes no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Suscita
preliminar de cerceamento de defesa
– sob alegação de que o Juízo de origem extinguiu o feito sem julgamento de mérito pelo fato de que o Autor não teria recolhido as custas processuais, embasando a extinção no Art. 485, inciso IV do CPC.

Afirma, que a sentença combatida foi prolatada de forma prematura, posto que havia petição protocolada pelo Autor pendente de apreciação (doc. Id: 125364353 - Manifestação), vindo a prolatar a sentença sem despachar e intimar o Autor da decisão para, no prazo legal imposto pela Lei Processual Civil, se manifestar acerca da decisão.

Que a não apreciação da referida petição, trouxe direto e grave prejuízo ao Recorrente, posto que o julgamento não seria de extinção e sim, de homologação de acordo, sem condenação ao pagamento da verba sucumbencial, que no presente caso, representa aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Requer o acolhimento da preliminar, reconhecendo cerceamento de defesa em favor do Recorrente, declarando-se a nulidade da sentença com retorno dos Autos a primeiro grau para que o juízo a quo profira decisão apartada da petição doc. Id: 125364353.

Defende a necessidade de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, tendo vista a composição da demanda já com pagamento da verba honorária.

Que as partes transacionaram definitivamente o litigio cumprindo com as consequentes obrigações em data de 14 de novembro de 2023, rememora-se, quando o Autor/Recorrente efetuou o pagamento dos R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos demandados, e, também dos Honorários Advocatícios ajustados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de Honorários Advocatícios em favor do seu respectivo patrono, Dr. RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB MT6781-A, cujos comprovantes instruem o presente recurso, assim como, os Recorridos também cumpriram com sua obrigação, outorgando a escritura publica (objeto da ação), nesta mesma data de 14 de novembro de 2023.

Sustenta a impossibilidade de recolhimento das custas, para tanto, que foi procedido várias tentativas de pagamentos das custas do preparo Recursal, no entanto o sistema mostrou-se inconsistência na geração das guias, conforme comprova-se pela “simulação inclusa”, mesmo em ligação telefônica ao TJMT, não foi possível solucionar o problema nesta data.

Requer-se, portanto prazo para efetuar o recolhimento das custas de preparo Recursal.

Requer seja recebido e conhecido o presente recurso, apreciado, e, ao final, totalmente provido para que:
a)
Seja acolhida a preliminar arguida, reconhecendo o cerceamento de defesa em favor do Recorrente ante a prolação de sentença precipitada, uma vez que havia petição pendente de despacho ( Id: 125364353 – Manifestação) pelo magistrado sentenciante;
b)
Caso não acolhida a preliminar supra, requer-se, então, o provimento do presente recurso reformando a sentença recorrida, para o fim de afastar a condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor dos patronos dos Demandados, tendo em vista que houve acordo extrajudicial do objeto da lide antes da prolação da sentença, com a participação dos Advogados do Autor e dos Réus, inclusive, com pagamento de honorários já realizado em favor dos procuradores dos Requeridos;
c)
A concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal, o que se justifica pela inconsistência no sistema de Arrecadação e Emissão de Guias para recolhimento do preparo;
d)
Por fim, fim, a juntada da Ata Notarial, recibos de pagamentos, e demais documentos comprobatórios sobre a realização do acordo noticiado.

Contrarrazões (id.nº 204651399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIANO BALBAM em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1003242-02.2018.8.11.0045 – Ação de Obrigação de Fazer com Outorga de Escritura Pública de Compra e Venda – julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Destacou que embora seja possível a continuação da tramitação da reconvenção, há pedido expresso dos requeridos/reconvintes para a extinção do feito. Sendo assim, incabível posterior pedido para dar andamento à reconvenção sob pena de decorrer na aplicação do princípio venire contra factum proprium. Logo, também, julgou extinta a reconvenção, com supedâneo no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Em cotejo ao princípio da causalidade e forte no artigo 85, caput, § § 1º, 2º e § 6º, e no parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, condenou a parte autora/reconvinda ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência em favor dos patronos dos requeridos/reconvintes no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte Apelante, sob alegação de que havia petição protocolada pelo Autor pendente de apreciação (doc. Id: 125364353 - Manifestação), vindo a prolatar a sentença sem despachar e intimar o Autor da decisão para, no prazo legal imposto pela Lei Processual Civil, se manifestar acerca da decisão.

Ainda, que a não apreciação da referida petição, trouxe direto e grave prejuízo ao Recorrente, posto que o julgamento não seria de extinção e sim, de homologação de acordo, sem condenação ao pagamento da verba sucumbencial, que no presente caso, representa aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Pois bem, da análise dos autos, extrai-se que em 26/08/2022 o juízo acolheu preliminar de contestação de incorreção do valor da causa, determinando a retificação do valor da causa para R$ 12.480.558,06 (doze milhões, quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), bem como a intimação da parte autora para, conforme art 293 c/ 321 do CPC, complementasse as custas recursais no prazo de 15 dias (id.n.º 93597915-autos de origem).

A parte autora peticionou em 19/09/2022 comunicando a possibilidade de acordo, requerendo a suspensão da ação por 30 dias (id.nº 95448773).

Contra a decisão que determinou a retificação do valor da causa a parte autora agravou (RAI N.º 1021501-44.2022.8.11.0000) que não foi conhecido por intempestividade (id.n.º 122021276 – auto de origem)

O juízo “a quo” após comunicação acerca do não conhecimento do agravo, determinou a intimação da parte autora para complementar as custas (id.n.º 123169521).

Em 07/08/2023 a parte autora peticionou (id.n.º 125364353) requerendo o prazo de 15 (quinze) dias para conseguir levantar recursos.

A sentença de extinção foi prolatada em 06/12/2023 (id.n. 136376898).

Pois bem.

Tenho que referida preliminar não prospera, a sentença de extinção foi prolatada 60 (sessenta) dias após o requerimento do prazo de 15 (quinze) dias, donde conclui-se, que houve o deferimento tácito do prazo, e neste intervalo a parte autora não recolheu a complementação das custas e nem pediu o parcelamento.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte mante-se inerte quanto a obrigação que lhe cabia.

Rejeito, pois, referida preliminar.

No mérito defende a necessidade de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, tendo vista a composição da demanda já com pagamento da verba honorária.

Em que pese referida alegação, a matéria não foi tema de debate no juízo “a quo”, tratando-se, pois, de inovação recursal o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3º DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Isto posta, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
de apelação interposto, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (doze por cento) do valor total da condenação, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024